Tribunal: TJES
Processo: 5013355-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário); Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013355-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MATEUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013355-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MATEUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE ALCANCE DA INDISPONIBILIDADE A BEM DE FAMÍLIA E À VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Mateus contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, proferida nos autos de ação civil por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que manteve a indisponibilidade de imóvel de sua propriedade, localizado no Condomínio Edifício Solar do Atlântico, bem como suas respectivas vagas de garagem. O agravante sustenta a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, afirma a unificação dos imóveis e a existência de matrícula única perante a Prefeitura, além de alegar que as vagas de garagem não são autônomas. Postula a reforma da decisão e concessão de tutela recursal, indeferida em sede preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a indisponibilidade de imóvel residencial e suas respectivas vagas de garagem pode ser mantida, mesmo diante da alegação de que se trata de bem de família; (ii) apurar se há comprovação suficiente da unificação do imóvel e da inexistência de outros bens em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/1992 possui natureza cautelar, e não se confunde com expropriação, podendo recair inclusive sobre bem de família, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.772.897/ES).

4. A nova redação da Lei nº 8.429/1992, promovida pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se de forma imediata aos processos em curso no que tange à natureza processual da indisponibilidade, nos termos do art. 14 do CPC, exigindo demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A alegação de unificação do imóvel não se sustenta diante da manutenção de matrículas distintas no Cartório de Registro de Imóveis, o que impede o reconhecimento do conjunto como um único bem de família.

6. O agravante não comprovou de forma suficiente que o imóvel seja seu único bem, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.As vagas de garagem que possuem matrícula própria não são consideradas bem de família para fins de indisponibilidade, conforme a Súmula nº 449 do STJ.

8. A medida cautelar de indisponibilidade não impede o uso do bem, mas apenas sua alienação, não se tratando de medida desproporcional ou indevida diante da ausência de comprovação do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens prevista na Lei nº 8.429/1992 possui natureza cautelar e pode recair sobre bem de família.

2. A vaga de garagem com matrícula própria não integra o conceito de bem de família para fins de proteção contra indisponibilidade.

3. A alegação de unificação de imóveis não se sustenta juridicamente quando não comprovada no registro imobiliário.

4. O ônus de provar que o bem é único e se caracteriza como bem de família recai sobre o agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 16 e 17, com redação da Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, arts. 14 e 373, II; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.772.897/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2019, DJe 16.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.223.067/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.04.2019, DJe 16.04.2019; STJ, Súmula 449; STF, ARE-RG 1.484.919, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16.08.2024, DJe 30.08.2024; TJRS, AI 5220866-13.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 24.02.2025, DJERS 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS MATEUS,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - nos autos da ação civil por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do recorrente e outros
,
que manteve a indisponibilidade do bem imóvel de propriedade do agravante.

Em seu recurso (ID 9730394), o agravante alega, em suma, i) a impenhorabilidade do bem de família; ii) que a vaga de garagem penhorada não se enquadra no rol das passíveis de penhora, uma vez que fica localizada dentro do condomínio com acesso exclusivo a moradores condôminos em marcação de vaga presa, sendo vedado seu uso por terceiros não pertencentes aquele condomínio; iii) que os apartamentos foram unificados, de modo que se tratam de um único bem e não dois bens distintos conforme indicado no auto de penhora; iv) que comprovou a propriedade de um único bem imóvel por meio de juntada das Certidões dos Cartórios de Registro da Grande Vitória.

Diante disso, requereu, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão de antecipação de tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão inserida no ID 9840149.

O agravante opôs embargos de declaração no ID 9909992 em face da decisão retro.

Contrarrazões apresentadas no ID 10213595, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id 11524142, opinando pelo desprovimento deste agravo.

Na situação vertente, o julgador singular indeferiu a retirada da indisponibilidade dos bens do recorrente nos seguintes termos:

2. INDISPONIBILIDADE DO BEM DO EDIFÍCIO SOLAR DO ATLÂNTICO – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA.

Por sua vez, sustenta o réu
LUIZ CARLOS MATEUS
que o apartamento nº 301, do Condomínio Ed. Solar do Atlântico, localizado em Jardim da Penha, bem como as respectivas vagas de garagem, encontra-se indisponibilizado nos autos da presente ação de impropriedade e são bens de família.

Alega, para tanto, que apesar de o imóvel constar com 02 (duas) matrículas das garagens, quando da aquisição do apartamento unificou as em apenas 01 (um) imóvel. Requer, assim, sejam desconstituídas as penhoras determinadas sobre o bem de família do requerido, sob as matrículas registrais de nº 3240, 3242 (apartamento), 3241 e 3243 (garagem).

Não obstante as alegações do réu, verifico que no julgamento do AgInt no REsp nº 1.772.897/ES, a Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a medida de indisponibilidade de bens que trata a Lei nº 8.429/1992 tem
natureza cautelar
e não se equipara à expropriação de bens, razão pela qual, pode recair inclusive sobre bem de família. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À PRÁTICA DOS ATOS TIDOS COMO ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE
. 1. A medida de indisponibilidade de bens de que trata a Lei nº 8.429/92 tem natureza cautelar e visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que venham a integrar a futura e eventual condenação do réu, não sendo equiparada à expropriação de bens. Nesse contexto, a indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.772.897/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

A propósito, o Egrégio TJES vem reproduzindo tal entendimento:

[...]
A decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família.
Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140328626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Desse modo, não subsiste o argumento de necessidade de levantamento da constrição fixada por se tratar de bem de família.

Além disso, mister registrar que as vagas de garagem, apesar de consideradas como um prolongamento do apartamento, não constituem bem de família, conforme enunciado da Súmula nº 449 do STJ:

Súmulas nº 449 - A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.

No mesmo sentido, já definiu o C. STJ:

[...]
É possível a constrição sobre imóvel contíguo ao bem de família, que possua matrícula própria no Registro de Imóveis, sem que se violente a norma insculpida no art. 1º da Lei nº 8.009/90.
(AgInt no AREsp 1.223.067/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe de 16/04/2019).

Posto isso,
INDEFIRO
o requerimento formulado por ROSANGELA LOUREIRO DALAPICULA e MARIA GORETH DALAPICULA PATTUZZO, bem como o requerimento de retirada de indisponibilidade apresentado por LUIZ CARLOS MATEUS.

De saída, destaco que os fatos narrados nos autos ocorreram anteriormente à vigência da Lei nº 14.230/2021, que modificou a Lei 8.429/92.

Contudo,
a discussão quanto à indisponibilidade de bens possui natureza processual, devendo ser aplicada a nova legislação nesse aspecto de forma imediata, nos termos do artigo 14 do CPC
. Sobre o tema, seguem julgados:

[...]
Como é de conhecimento geral, a Lei nº 14.230/2021 alterou todo o sistema de sancionamento relacionado à prática de atos que caracterizam a prática de improbidade administrativa, de sorte que as normas previstas na novel legislação relativas à indisponibilidade de bens possui caráter processual, assim têm aplicação imediata aos processos em curso (artigo 14 do Código de Processo Civil)
[...]
(TJGO; Agravo Interno n.º 5581529-61.2022.8.09.0175; Relator: Des. Reinaldo Alves Ferreira; Segunda Câmara Cível; J 17/05/2023; DJEGO 22/05/2023).

[...] Superveniência da Lei nº 14.230/2021. §3º acrescentado ao art. 16 da Lei nº 8.429/1992 que prevê que o
pedido de indisponibilidade

de bens

apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
Norma de natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso
. Artigo 14 do Código de Processo Civil. Dilapidação patrimonial não demonstrada. Indisponibilidade

decretada antes do novo diploma legal. Medida que não pode subsistir. Revogação. Agravo provido para tal finalidade
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2028445-91.2023.8.26.0000; Ac. 16725020; Relator: Des. Antonio Carlos Villen; Décima Câmara de Direito Público; J 08/05/2023; DJESP 22/05/2023
).

A medida cautelar de indisponibilidade de bens tem previsão constitucional, “
in verbis
”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).
[...] §4º -
Os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Por sua vez, a nova redação do art. 16, § 14, da Lei 8.429/92, promovida pela Lei nº 14.230/2021, permite, na ação de improbidade, a indisponibilidade do bem de família do réu, desde que comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida.

A matéria em exame, é dotada de tanta relevância que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INDISPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO PELA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCILIAÇÃO INTERPRETATIVA ENTRE OS ARTIGOS 6º E 37, §4º, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, definir a conciliação interpretativa entre a indisponibilidade do bem de família (art. 6º, da CF) e a previsão de ressarcimento integral ao erário pela prática de ato de improbidade administrativa (art. 37, §4º, da CF). 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
(STF; ARE-RG 1.484.919; SP; Tribunal Pleno; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 16/08/2024; DJE 30/08/2024)

No caso dos autos, o recorrente sustenta que o apartamento nº 301 do Condomínio Edifício Solar do Atlântico, situado em Jardim da Penha, Vitória, bem como as respectivas vagas de garagem, indisponibilizados nos autos da ação de improbidade administrativa de origem, são um único bem de família, pois apesar de estarem registrados sob duas matrículas distintas, foram unificados.

No entanto, apesar de o recorrente aparentemente ter realizado a unificação dos imóveis perante a Prefeitura, estes permanecem com matrículas separadas no Cartório de Registro de Imóveis, inviabilizando o reconhecimento de todos com um único bem de família.

Ademais, ainda que houvesse a unificação, não restou devidamente comprovado que tratar-se-ia do único bem de propriedade do recorrente.

Com relação às vagas de garagem, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
é possível a constrição sobre imóvel contíguo ao bem de família, que possua matrícula própria no Registro de Imóveis, sem que se violente a norma insculpida no art. 1º da Lei nº 8.009/90
” (AgInt no AREsp n. 1.759.520/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

Tal entendimento encontra-se em consonância com a Súmula 449 do STJ, que prescreve que “
a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora
” (Súmula n. 449, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 21/6/2010.)

Nessa perspectiva, considerando que a ausência de comprovação de que os bens indisponibilizados caracterizam-se como bem de família, é de rigor a manutenção do pronunciamento vergastado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
.
1. Os elementos probatórios apresentados não são suficientes para demonstrar a condição de bem de família do imóvel do réu/agravante
, principalmente quando há provas de que o agravante reside em outro imóvel. 2.
Ademais, não se está aqui a tratar de penhora de bens, mas tão somente de indisponibilidade, restrição que não impede a utilização da coisa, mas apenas a sua alienação, doação, hipoteca, permuta, enfim, atos concernentes a transferência da propriedade do bem. 3. Assim, não demonstrada a condição de bem de família dos imóveis de propriedade do agravante, não há que falar em aplicação da vedação prevista no artigo 16, § 14º da Lei nº 8.429/92 no caso concreto, principalmente porque o ônus probatório de tal comprovação recai sobre o réu/agravante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade que recai sobre os imóveis de propriedade do réu/agravante na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS; AI 5220866-13.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 24/02/2025; DJERS 28/02/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
LUIZ CARLOS MATEUS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que indeferiu o pedido de retirada de indisponibilidade de bens. Via de consequência, julgo
PREJUDICADO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2025 às 17:29:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56477010042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.